Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO COM INDICAÇÃO DO GRUPO E DO NÚMERO DA COTA. DISPENSA DO VALOR DO DÉBITO.
1. Defere-se a gratuidade de justiça se não há nos autos elementos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência da parte.
2. “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito” (Súmula 245/STJ).
3. Rejeitou-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões e negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré.